Tribunal: STF
Processo: ARE 1512945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática proferida por esta Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por tê-lo considerado intempestivo.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que o presente recurso é tempestivo dado que não fora intimado via Diário de Justiça, somente tomado ciência do prazo pelo sistema EPROC, o qual indicava a data de 04.02.2021 como termo final para a prática do ato.



    Assiste razão à parte recorrente. Torno sem efeito a decisão anterior. Julgo prejudicado o presente agravo. Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO CONTRA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE CATORZE ANOS, PRATICADO COM EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ART. 213, § 1º, SEGUNDA PARTE, COMBINADO COM ART. 226, II, NA FORMA DOS ARTS. 71, CAPUT, E 69, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. SUSCITADA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRIMADOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.



    APONTADA INVALIDADE DE DOCUMENTOS E TRANSCRIÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. INFORMAÇÕES QUE PODEM SER FACILMENTE CONFIRMADAS POR OUTRAS PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. TESES RECHAÇADAS.



    MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO . IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS OFENDIDAS QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. VERSÕES CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NO FEITO. SUBSTRATOS ROBUSTOS O SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECISUM. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    É certo que a palavra da vítima, em crimes de conotação sexual, tem especial relevância e não se pode, pois, elidir a presunção de veracidade que dela provém, sem que existam indícios concretos reveladores de interesse na injusta incriminação do acusado, na espécie, seu padrasto.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 93, IX e art. 5º, LV, da CF.



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece seguimento.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SISTEMA ACUSATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1436499 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 25-07-2023)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 6. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1427216 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe 31-05-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente